Tribunal: TJES
Processo: 5015533-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015533-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY JOSE FASOLO DAVILA
RECORRIDO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5015533-39.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DARCY JOSE FASOLO DAVILA.

RECORRIDO:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM (ONEDRIVE). BLOQUEIO E EXCLUSÃO DEFINITIVA. IDENTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO PROIBIDO PELO SISTEMA PHOTODNA. CONFIRMAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E À LEGISLAÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA PROVEDORA. DEVER DE COMPLIANCE E PROTEÇÃO À INFÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS DADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DARCY JOSE FASOLO DAVILA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de acesso à conta de e-mail, recuperação de dados armazenados no OneDrive e indenização por danos morais, formulados em desfavor de MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

2.

Em síntese, alega o recorrente que utilizava há mais de 15 (quinze) anos a referida conta, vinculada a diversos serviços da Microsoft (OneDrive, Skype, Teams, Office 365 e LinkedIn), armazenando aproximadamente 1 TB de dados pessoais e profissionais acumulados ao longo de 25 (vinte e cinco) anos. Em maio de 2024, teve seu acesso bloqueado e, posteriormente, todo o conteúdo foi excluído de forma definitiva.

3.

Em suas razões recursais, sustenta que: (i) não houve notificação prévia, violando-se o contraditório e a ampla defesa; (ii) a medida de exclusão integral foi desproporcional, sendo tecnicamente possível o espelhamento dos dados lícitos; (iii) não há prova inequívoca de sua responsabilidade pelo armazenamento do conteúdo ilícito, uma vez que a conta era acessada por diversos funcionários e familiares do hotel; e (iv) sofreu danos morais pelo bloqueio abrupto e pela perda irreparável de documentos essenciais à sua atividade profissional e empresarial.

4.

A recorrida, por sua vez, defendeu a regularidade de sua conduta, esclarecendo que o sistema PhotoDNA identificou em sua plataforma arquivo com conteúdo de pornografia infantil, cujo
hash
correspondia exatamente ao banco de dados do NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). O material foi encaminhado à Polícia Federal, que confirmou a detecção e descreveu o conteúdo da imagem. Sustentou que agiu em estrito cumprimento dos termos de uso da plataforma e de obrigações legais, sendo tecnicamente impossível a recuperação parcial dos dados após a exclusão definitiva da conta.

5.

A questão controvertida cinge-se à aferição da licitude da conduta da Microsoft ao bloquear e excluir definitivamente a conta do recorrente, em razão da identificação de conteúdo de pornografia infantil mediante ferramenta tecnológica amplamente reconhecida e validada por autoridades internacionais na identificação de material de exploração sexual infantil.

6

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
11. Apesar das alegações autorais no sentido de que várias pessoas utilizam o site de armazenamento de arquivos, e de que nunca teve ciência da existência da fotografia, nem sabe como pode ter sido salva em sua nuvem,
fato é que a imagem foi identificada em sua conta, e que o conteúdo da fotografia foi confirmado pela Polícia Federal
, inexistindo, portanto, dúvidas de que a suspensão/bloqueio da conta se deu de forma regular pela plataforma
. [...]

[...] 13. Registro, ainda, que inexistem as divergências apontadas pelo autor quanto aos dados da imagem. Isso porque,
pela resposta da Polícia Federal (ID 61155903), consta informação clara de que o arquivo em questão foi hospedado na plataforma (upload), e não baixado (download)
. Além disso,
a data de upload é 11/09/2021, enquanto a captura pelo provedor, posteriormente à autoridade policial, ocorreu em 22/05/2024, que coincide com o período que o próprio requerente informa que houve suspensão da conta, evidenciando que a ré agiu de forma célere e diligente após identificar o ocorrido
.
[....]
grifei

7.

A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material aplicável à espécie, notadamente as normas consumeristas, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os elementos probatórios constantes dos autos, que conduziram à justa conclusão pela improcedência dos pedidos.

8.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou de forma inequívoca que o bloqueio decorreu da identificação objetiva, mediante sistema técnico confiável, de arquivo que correspondia a material de pornografia infantil, cuja informação foi corroborada pela Polícia Federal (ID 61155903).

9.

Impende ressaltar que a proteção da criança e do adolescente constitui dever constitucional imposto à família, à sociedade e ao Estado (art. 227 da CF/88) e a erradicação da exploração sexual infantil é objetivo fundamental da ordem jurídica brasileira. Nesse contexto, a atuação preventiva e diligente da recorrida, ao remover imediatamente o conteúdo ilícito de seus servidores, notificar as autoridades competentes e encerrar o vínculo contratual com o usuário infrator sem prévia notificação, não apenas está autorizada pelos termos de uso aceitos pelo próprio recorrente, como também atende à função social do contrato e ao dever de colaboração para a repressão de condutas que atentem contra a dignidade da pessoa humana, não se cogitando ofensa ao art. 5º, LV, da CF, diante da afronta a valores constitucionais iguais ou superiores, como a proteção integral à criança e ao adolescente e o combate à exploração sexual infantil.

10.

Não há que se cogitar de conduta ilícita por parte da recorrida, uma vez que o acervo probatório confirma que a conta desativada constituía um sítio de aporte de material de exploração sexual infantil o que, longe de ser reprovável, revela-se plenamente justificado e se alinha ao imperativo social e legal de zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes contra a veiculação de conteúdo criminoso.

11.

Outrossim, quanto a segregação ou recuperação parcial de arquivos, além de tecnicamente complexa, comprometeria a segurança do processo de remoção e a efetividade das medidas de proteção adotadas, podendo inclusive ensejar responsabilização da plataforma por reincidência ou facilitação de acesso a material ilícito.

12.

Com efeito, a alegação do recorrente de que diversos funcionários e familiares tinham acesso à conta não o exime de responsabilidade contratual, mas antes reforça a quebra do dever de zelo e segurança que lhe incumbia na qualidade de titular da conta.

13.

Quanto ao dano moral, inadmissível entender que houve lesão a direito de personalidade do autor quando ele próprio deu ensejo para que sua conta fosse desativada.

14.

Neste contexto, acolher a insurgência recursal acarretaria um inaceitável enfraquecimento da política de combate à pornografia infantil, visto que minaria os instrumentos de proteção à criança e ao adolescente, além de atribuir aos provedores de aplicação um encargo desarrazoado e estranho ao arcabouço normativo vigente.

15.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.

CONDENO
o recorrente em custas (recolhidas) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)